Tribunal: TCU
Processo: 024.732/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em licitação de responsabilidade da Infraero, destinada à contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto básico e do projeto executivo e execução das obras no aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica 143/ADLI-1/SBRJ/2022, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), destinada à contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, execução das obras de construção de RESA/EMAS ( Engineered Material Arresting System ), regularização da faixa preparada e realização de obras complementares no Aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. indeferir o pedido formulado por UFC Engenharia Ltda. de ser considerada como parte interessada no processo, por ausência de amparo legal; 9.4. dar ciência à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Licitação Eletrônica 143/ADLI-1/SBRJ/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. ausência de justificativa clara, detalhada e objetiva da não aceitação de documentos na fase de habilitação, prejudicando o direito ao contraditório e à ampla defesa dos participantes, em desrespeito aos princípios da transparência, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 2o da Lei 9.784/1999 e no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 9.5. notificar a prolação deste acórdão à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero e ao representante; 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.